Tribunal: TJES
Processo: 0008799-97.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008799-97.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVIANE FERREIRA ROCHA DA CUNHA e outros

APELADO: ISABELLA GHIRARDELLI INDUZZI LOPES RODRIGUES

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EDP. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ISABELLA GHIRARDELLI INDUZZI LOPES RODRIGUES contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por VIVIANE FERREIRA ROCHA DA CUNHA e MARCO AURÉLIO ROCHA DA CUNHA, condenando a recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de R$4.015,37, danos morais no valor de R$3.000,00 para cada autor e multa contratual no valor de R$3.000,00, em razão de a locação de imóvel apresentar vícios que impossibilitaram sua ligação à rede de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se houve cerceamento de defesa pela não consideração da prova testemunhal produzida;
(ii) verificar a responsabilidade do locador pelos vícios que inviabilizaram a ligação do imóvel à rede elétrica, bem como a adequação das condenações impostas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura cerceamento de defesa, pois o magistrado, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), aprecia e valora as provas de acordo com sua pertinência. O STF já assentou que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir sobre sua suficiência (HC nº 202.094, Min. Cármen Lúcia, DJe 25/05/2021).

Nos termos do art. 22 da Lei nº 8.245/91, compete ao locador entregar o imóvel em condições de servir ao uso a que se destina, além de responder por vícios ou defeitos anteriores à locação.

A cláusula contratual que transfere aos locatários a responsabilidade pela troca de titularidade da energia elétrica não exime o locador de garantir que o imóvel atenda às especificações técnicas necessárias para o fornecimento de energia, sendo patente sua responsabilidade pelos vícios do padrão elétrico.

A situação vivenciada pelos autores, incluindo a impossibilidade de residir no imóvel e a necessidade de buscar novo aluguel, caracteriza dano moral, por ultrapassar os meros dissabores do cotidiano, justificando a condenação à reparação extrapatrimonial.

O valor arbitrado para os danos morais (R$3.000,00 para cada autor) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado à gravidade dos fatos e à extensão dos danos.

A condenação por danos materiais, correspondente às despesas comprovadas com a locação de outro imóvel, encontra-se igualmente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O locador é responsável por vícios ou defeitos anteriores à locação que inviabilizem a utilização do imóvel, mesmo havendo cláusula que atribua ao locatário a obrigação de providenciar a religação de energia elétrica.

A impossibilidade de utilização do imóvel locado pode gerar dano moral, desde que a situação ultrapasse os meros aborrecimentos do cotidiano.

O princípio do livre convencimento motivado autoriza o magistrado a valorar as provas produzidas, sendo o inconformismo da parte insuficiente para configurar cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371 e 85, §11; Lei nº 8.245/91, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 202.094, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 25/05/2021; TJDF, APC nº 07004.05-92.2020.8.07.0011, Relª Desª Ana Cantarino, j. 18/05/2022, publ. PJe 30/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008799-97.2019.8.08.0024

APELANTE: ISABELLA GHIRARDELLI INDUZZI LOPES RODRIGUES

APELADOS: VIVIANE FERREIRA ROCHA DA CUNHA e MARCO AURÉLIO ROCHA DA CUNHA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por
ISABELLA GHIRARDELLI INDUZZI LOPES RODRIGUES
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de indenizatória ajuizada por
VIVIANE FERREIRA ROCHA DA CUNHA e MARCO AURÉLIO ROCHA DA CUNHA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelante ao pagamento de
i)
danos materiais no montante de R$4.015,37 (quatro mil e quinze reais e trinta e sete centavos);
ii)
indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor e
iii)
multa contratual no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões (id. 10148965) aponta a recorrente o cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova testemunhal por ela produzida não foi devidamente considerada pelo juízo
a quo
.

Sustenta, ainda, que o contrato de locação firmado entre as partes contém cláusula que atribui aos locatários a responsabilidade pela religação da energia elétrica no imóvel.

Prossegue afirmando que não há comprovação de que agiu com negligência ou imprudência, notadamente porque se dispôs a solucionar a falta de energia no imóvel, questão que era de conhecimento dos locatários antes mesmo da celebração do contrato.

E mais: os fatos narrados não ensejaram lesão extrapatrimonial, sendo pleiteada, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se que os autores ajuizaram a presente demanda alegando que firmaram contrato de locação com a requerida, referente ao imóvel localizado na Rua Pedro Álvares Cabral, nº 486, Bairro de Fátima, Serra/ES, contudo foram surpreendidos com a impossibilidade de ligação do bem à rede de energia elétrica, pois não atendia às especificações indicadas pela concessionária de energia.

Aduziram que, embora tenham realizado contato com a requerida, dito problema não foi solucionado, ficando impossibilitados de residir na casa, fato que os forçou a buscar novo imóvel para aluguel, gerando novos gastos e dissabores.

Irresignados, pleitearam indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, danos materiais de R$5.449,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e nove reais) e o pagamento de multa contratual.

Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e, sem delongas, não vislumbro elementos suficientes à sua reforma.

De início, rejeito a alegação de violação ao princípio do contraditório e ampla defesa aventada pela apelante.

Conforme cediço, no sistema processual vigora o princípio do livre convencimento motivado, de forma que cabe ao magistrado analisar a prova produzida, a fim de compreendê-la suficiente ou não à formação da sua convicção.

Assim, nos termos do art. 371 do CPC, o magistrado é livre na apreciação e valoração das provas, sendo que o simples descontentamento com a conclusão alcançada por aquele é incapaz de configurar o cerceamento de defesa.

No ponto, o Supremo Tribunal Federal pontificou que “
o juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não
” (HC no 202.094, Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 25/05/2021).

Na hipótese, patente tratar-se de mero inconformismo da recorrente com as conclusões alcançadas na sentença, pois
a prova oral foi produzida regularmente em audiência de instrução e julgamento e valorada pelo magistrado
a quo,
razão pela qual não há falar em cerceamento do direito de defesa.

Prosseguindo, mister destacar que o art. 22 da Lei nº 8.245/91 prevê dentre as obrigações do locador os deveres de “I –
entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina
” e “IV –
responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação
”.

In casu
, o imóvel locado foi entregue aos autores com o padrão de energia elétrica desligado e, ao ser solicitado o religamento, houve negativa pela concessionária de serviço público, sob o fundamento de que o padrão não atendia às especificações técnicas, nos seguintes termos: “
Eletroduto danificado; Agrupar entrada de serviço existente; Padrão inexistente; Fixar eletroduto no poste com braçadeira; Poste/pontalete resist.mec inadequada; Falta aterramento da caixa medição
” (fl. 138).

Conforme cediço, quando do início da locação, compete ao locatário solicitar a ligação da energia elétrica em seu nome, tratando-se de obrigação
proptem personam
.

Nesse sentido, vê-se que a cláusula décima terceira, §8°, do contrato firmado entre as partes, transfere aos locatários a responsabilidade de efetuar a troca de titularidade junto à EDP, bem como de providenciar o desligamento da instalação quando do encerramento do contrato.

No entanto, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
no sentido de que “
Uma coisa é assumir a responsabilidade de pedir a alteração da titularidade da instalação e a religação da energia elétrica, outra totalmente diferente é responsabilizar-se pela aptidão do padrão de energia para receber a ligação nova, de modo que a responsabilidade pela falta de energia elétrica no imóvel não pode ser transferida aos autores por conta da existência da referida disposição contratual
”.

Ademais, ainda que se vislumbre a tentativa da apelante na resolução da questão, não logrou sucesso em atender às exigências da EDP, de modo que a energia não foi religada.

Assim, comprovadas as dificuldades encontradas pelos autores para regularizar o fornecimento de energia elétrica no imóvel objeto da locação, impossibilitando a moradia, imperiosa a manutenção da sentença que determinou a indenização por danos materiais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. IMÓVEL LOCADO APRESENTANDO DEFEITOS. SEM SERVIR AO USO A QUE SE DESTINA. REALIZAÇÃO DE REPAROS. OBRIGAÇÃO DO LOCADOR. AUSÊNCIA DE REPAROS. DESOCUPAÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL. JUSTIFICÁVEL. MULTA. INDEVIDA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. 1.
Caso o imóvel locado não seja entregue ao locatário em estado de servir ao uso a que se destina, é dever do locador realizar obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício, nos termos do artigo 22 da Lei nº 8.245. 2. A não realização, pelo locador, dos reparos necessários para repor as condições de habitabilidade do bem, configura infração legal.
3. Se tornando o imóvel inservível ao uso a que se destina, resta justificada a desocupação do bem de forma antecipada, sem o pagamento da multa contratual. 4. A falta de perícia não desvaloriza as provas juntadas aos autos quando não há sobre elas qualquer indício de fraude. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJDF; APC 07004.05-92.2020.8.07.0011; Ac. 142.4254; Quinta Turma Cível; Relª Desª Ana Cantarino; Julg. 18/05/2022; Publ. PJe 30/05/2022)

Ademais, tenho que a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano, sendo também devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais sofridos, porquanto não restou alternativa aos inquilinos, com filhos menores, senão deixar o imóvel e se hospedarem em local provisório até que conseguissem novo aluguel.

Com relação ao montante arbitrado na origem, entendo por acertado, porquanto a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) para cada requerente se mostra suficiente às finalidades do instituto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo compatível com o dano moral suportado e condizente, portanto, com a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano.

De conseguinte, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação,
ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)